Tribunal: TJES
Processo: 5013930-98.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013930-98.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VANDERLEI CLEMENTE

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013930-98.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VANDERLEI CLEMENTE

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: BRENDA HERINGER COSTA - ES27705

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS – INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
INOCORRÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA – EXCESSO DE PRAZO – NÃO VERIFICADA – ORDEM DENEGADA
R
egistros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.

Não encontra amparo a ordem pretendida em favor do paciente, quando o decreto prisional combatido se mostra devidamente justificado e fundamentado, não havendo que se falar em sua desnecessidade.
Os prazos processuais têm sido relativizados e interpretados com certa razoabilidade, devendo ser analisadas as peculiaridades do caso em concreto.

Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013930-98.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VANDERLEI CLEMENTE

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: BRENDA HERINGER COSTA - ES27705

VOTO

Conforme já relatado,
trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de VANDERLEI CLEMENTE, diante de ato supostamente coator do MM Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES
.

O impetrante afirma, em apertada síntese, que o constrangimento ilegal deriva da ausência dos requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva do paciente.

O impetrante afirma, em apertada síntese, que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo da custódia.

Diante disso, pugna pela concessão da liminar para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente (art. 316 do CPP), a fim de que seja posto em liberdade, substituindo a segregação por outras medidas cautelares (artigo 319 do CPP).

Adianto, já em análise meritória da ação constitucional, que não antevejo motivos para modificar o posicionamento adotado liminarmente, no sentido de manter a prisão cautelar do acusado.

Ressalto que, corolário de nosso processo penal é a necessidade de que a prisão preventiva encontre lastro na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, elementos esses que dão ensejo ao
fumus commissi delicti
e que estão previstos na parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Importante destacar, o extraio das informações prestadas pela apontada autoridade coatora:

[...]
Inicialmente, informo que o processo nº 0006528-13.2022.8.08.0024 (AP 5641) se iniciou com denúncia oferecida na data de 19/12/2022 pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em desfavor de WAGNER MENDES, GLEYDSON LUIZ DE OLIVEIRA, LEANDRO MARTINS ASSAD TAVARES, VANDERLEI CLEMENTE, VALQUIRIA ALVES CERQUEIRA, MARCELO SANTOS CASSIMIRO, WESLEY SOUZA DA CUNHA, GABRIEL PEREIRA SANT’ANNA, YCÁRO BRENNER DE OLIVEIRA, pela suposta prática das condutas previstas nos artigos 33, caput, 35 e 40, incisos III, IV e VI, todos da Lei 11.343/06, bem como artigo 2º, §2º, §3º e §4º, incisos I e IV, da Lei 12.850/13, na forma do artigo 69, do Código Penal, com a agravante do art. 62, inciso I, do Código Penal. Extrai-se dos autos que a Ação Penal é desdobramento da Operação denominada “CAÇA FANTASMA”, em que o Ministério Público Estadual, no Procedimento Investigativo Criminal (PIC/GAECO/N.º 003/2022), apura supostas ações delituosas de tráfico de drogas/armas e crimes correlatos atribuídos à organização criminosa autointitulada PRIMEIRO COMANDO DE VITÓRIA (PCV), grupo criminoso que atua de forma organizada e contínua, planejando e executando crimes em toda a Região Metropolitana da Grande Vitória. Destaco que, no curso da investigação, após a concessão de medidas de busca e apreensão por este Juízo (fls. 131/134, fls. 227/229, fls. 247/248, fls. 297-300, fls. 312/313v dos autos originários), foram apreendidos equipamentos eletrônicos, principalmente aparelhos celulares, os quais tiveram seus dados extraídos pelo Laboratório de Extração e Análise de Dados do MPES. Foram apurados, dentre os materiais localizados, bilhetes/cartas (denominados popularmente como “catuques”, escritos geralmente de próprio punho por presos, ou mesmo narrados por presos e escritos por advogados), cujo teor foi verificado, indicando o modo pelo qual o grupo criminoso, supostamente, se organizaria para manter a comunicação de investigados soltos com seus líderes que se encontram recluso
[...]

[...]
Especificamente em relação ao acusado Vanderlei Clemente, apontou o Ministério Público que Vanderlei, em tese, possui papel de destaque na organização criminosa do “PCV”, na medida em que se apurou que participa ativamente não só das ações de gerência em torno do tráfico, como também no lado mais operacional das investidas desse grupo e assume papel de liderança região do Bairro Jardim Botânico, em Cariacica/ES. Ainda, seria o paciente responsável por manter atualizada a relação de todos os integrantes do “PCV” batizados, tanto os que estavam em liberdade, quanto os que estavam no sistema penitenciário capixaba e, por isso, possuía a prerrogativa de cobrar atualizações dos responsáveis pelo acompanhamento dentro das cadeias
.[...]
Grifo nosso.

[...]Registre-se que Vanderlei, possui condenações por extorsão mediante sequestro, reincidentemente (nº 12050081327, nº 048050065704) e por crimes de roubo e tráfico de drogas (nº 43020001681, nº 00198493320138080024).[...] Grifo nosso.

Atento a este fato, em nova consulta ao
INFOPEN, verifica-se que o paciente
ostenta cinco condenações, sendo uma pela prática dos delitos de tráfico de drogas, duas pela prática de extorsão mediante sequestro e uma pela prática de roubo.

Portanto,
entendo por seguir entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal, no sentido de que a reiteração delitiva do paciente não pode ser desconsiderada, bem como a gravidade de sua conduta.

Nesse sentido:

[...]
registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.(AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020).
[...]

Ademais,
quanto ao alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, não verifico
atraso causado pelo magistrado
“a quo”
no andamento da instrução processual.

Sobre este tema segue consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] No que concerne ao aventado excesso de prazo, cumpre ressaltar que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo.[...] (AgRg no HC n. 807.609/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)[...]

“A lei processual não estabelece um prazo para o julgamento da apelação criminal. Eventual excesso no andamento do feito deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, para que se verifique a ocorrência de constrangimento ilegal imposto ao réu.[...](AgRg no HC n. 734.975/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.